Tribunal: TJBA
Processo: 8026102-44.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8026102-44.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE RENATO OLIVA DE MATTOS FILHO Advogado(s): ANDERSON DA SILVA OLIVEIRA, JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO IMPETRADO: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADOS DE SEGURANÇA. AÇÕES MANDAMENTAIS IMPETRADAS PELO MESMO ACIONANTE EM FACE DE ATOS PRATICADOS EM ETAPAS DISTINTAS DE UM MESMO CONCURSO PÚBLICO. JULGAMENTO CONJUNTO. AUTOS DE Nº 8019671-91.2019.8.05.0000. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSITITUTO. EDITAL Nº 034/2018. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INCONFORMISMO COM A DECISÃO LIMINAR PROFERIDA NOS AUTOS. PREJUDICADAS. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO AO GABARITO OFICIAL ATRIBUÍDO À QUESTÕES SUBJETIVAS. MÉRITO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA BANCA EXAMINADORA. CONTROLE JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 485 – STF. COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES OU INCONSTITUCIONALIDADE NO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. PREJUDICADOS OS ULTERIORES MANDADOS DE SEGURANÇA Nº º 8026102-44.2019.8.05.0000 e nº 8007597-68.2020.8.05.0000. 1. De início, porque prejudicial às demais ações mandamentais, impõe-se analisar as razões trazidas no bojo do mandado de segurança nº 8019671-91.2019.8.05.0000, em que controverte o impetrante acerca dos critérios de correção adotados na prova subjetiva, aplicada na segunda etapa do certame em comento. 2. Com efeito, em relação à proemial de “necessidade de reforma da decisão de deferimento liminar ao candidato”, tem-se que sua análise resta prejudicada em face do posterior julgamento do Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra a mencionada decisão, improvido à unanimidade na ocasião. 3. Outrossim, em relação à prefacial de “falta de interesse de agir pela ausência de preenchimento do requisito objetivo necessário à inscrição” também inviável o seu conhecimento, posto que configurar-se-ia verdadeira ampliação dos limites objetivos da ação mandamental em comento. 4. Ingressando, assim, na questão de fundo do mandamus, tem-se que a pretensão manifestada pela Impetrante não encontra a pretendida guarida no ordenamento pátrio, notadamente porquanto não demonstrado direito líquido e certo tido como violado. 5. De fato, a intervenção judicial nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, posto que vinculada a atividade do Poder Público às normas incidentes na espécie, cumprindo tão somente o controle do mérito administrativo em excepcional hipótese de violação dos postulados da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Ainda, por ocasião do julgamento do RE 632.853, com repercussão geral reconhecida (Tema 485), o Supremo Tribunal Federal logrou se posicionar, no mesmo sentido, acerca do controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concursos públicos, enunciado a tese de que “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.” 7. A hipótese vertente cuida de impugnação às respostas oficiais das questões subjetivas impugnadas, insertas na avaliação respectiva para o cargo de Promotor de Justiça Substituto, cujo conteúdo não corresponderia aos preceitos legais, bem ainda estaria distanciado do que consignado no Edital. Todavia, a situação não parece se amoldar à permissão de ingresso no juízo de conveniência e oportunidade de que goza a Administração Pública no particular, sendo certo que possui esta a prerrogativa de conduzir o certame com vista ao preenchimento das vagas que se lhe encontram vinculadas, desde que observados os limites impostos pelo ordenamento. 8. A exigência de que esteja o candidato ciente dos precedentes jurisprudência em voga acerca de determinada matéria não se traduz, por si só, em ilegalidade ou inconstitucionalidade, sendo inviável portanto a intervenção do judiciário na hipótese. 9. Tem-se em suma por não vislumbradas quaisquer das ilegalidades pretensamente denunciadas pelo Impetrante no caso em comento, sendo inviável, na espécie, a excepcional intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo, como pretendido, sendo de rigor a denegação da segurança vindicada. 10. Neste espeque, e considerando que os mandados de segurança nº 8026102-44.2019.8.05.0000 e nº 8007597-68.2020.8.05.0000 posteriormente impetrados como forma de manifestação da irresignação do impetrante à fatos ocorridos nas etapas posteriores do certame, às quais aliás, somente lhe fora franqueado prosseguir em razão da medida liminar inicialmente deferida nestes autos, queda-se evidentemente PREJUDICADA a análise dos argumentos vertidos nas reportadas ações mandamentais, por evidente perda de objeto. 11. Preliminares prejudicadas. Segurança Denegada. Revogada a medida liminar proferida nos autos. Prejudicados os mandados de segurança nº 8026102-44.2019.8.05.0000 e nº 8007597-68.2020.8.05.0000